Tribunal: STJ
Processo: 0008505-79.2021.8.27.2729
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2704953 - TO (2024/0282204-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FELIPE GOMES DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA
PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PRESENÇA DE ELEMENTOS
CONCRETOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Havendo o acórdão recorrido consignado a existência de circunstâncias
concretas que justificaram a abordagem policial – como a condução de
motocicleta em local e horário suspeitos e a desobediência à ordem de
parada –, não há falar em ilegalidade da busca pessoal. Precedentes.
2. A pretensão de absolvição, sob o argumento de não haver prova da
existência do fato, demandaria o reexame das provas e fatos constantes
dos autos, o que é inviável na instância especial. Por certo, a alteração das
conclusões adotadas pela Corte de origem exigiria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50648864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/09/2025 20:57:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: b2c224cf-c7b6-42c7-a7fb-65c19a4e68d0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2704953 - TO (2024/0282204-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FELIPE GOMES DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA
PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PRESENÇA DE ELEMENTOS
CONCRETOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Havendo o acórdão recorrido consignado a existência de circunstâncias
concretas que justificaram a abordagem policial – como a condução de
motocicleta em local e horário suspeitos e a desobediência à ordem de
parada –, não há falar em ilegalidade da busca pessoal. Precedentes.
2. A pretensão de absolvição, sob o argumento de não haver prova da
existência do fato, demandaria o reexame das provas e fatos constantes
dos autos, o que é inviável na instância especial. Por certo, a alteração das
conclusões adotadas pela Corte de origem exigiria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra a decisão, de
Felipe Gomes de Sousa
minha lavra, assim ementada (fl. 443):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS QUE JUSTIFICARAM A ABORDAGEM POLICIAL. REEXAME DE
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Sustenta a defesa, em suma, a desnecessidade de revolvimento fático-
probatório para a análise do caso, argumentando que a questão é de revaloração
jurídica dos fatos já delineados nos autos (fls. 453/455).
Documento eletrônico VDA49350408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/08/2025 13:04:04
Código de Controle do Documento: b2fda1d8-e108-409a-83fe-5dc2b4effd8e

Reitera a alegação de violação dos arts. 157, § 1o, 240, § 2o, e 386, II, do
Código de Processo Penal, insistindo na tese de que a abordagem policial foi ilegal por
ausência de fundada suspeita, o que tornaria as provas ilícitas, e de inexistência de
provas suficientes da ocorrência do crime, tendo a condenação sido baseada em
premissas frágeis, desrespeitando o princípio do
e o devido processo
in dubio pro reo
legal (fls. 455/460).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
presente recurso a julgamento pelo órgão colegiado, a fim de que o recurso especial
seja conhecido e provido (fls. 460/461).
É o relatório.
VOTO
Não merece acolhida a pretensão do agravante.
Não obstante os esforços perpetrados pela Defensoria Pública estadual, não
verifico fundamentos suficientes para infirmar a decisão agravada.
Na verdade, os argumentos regimentais apenas revelam a intenção de
manifestar insatisfação com a decisão questionada e tentar rediscutir tema já decidido
e rejeitado.
Conforme assinalei na decisão ora agravada, a controvérsia foi decidida
com base nos elementos fáticos soberanamente delineados pelo Tribunal de origem. O
acórdão recorrido foi explícito ao afirmar que a busca pessoal não se baseou em mera
intuição, mas em fundada suspeita gerada por circunstâncias concretas.
Consignou-se
expressamente
que
os
policiais
militares,
durante
patrulhamento, visualizaram o agravante e seu irmão em uma motocicleta em atitude
suspeita, próxima a uma distribuidora de bebidas e em horário incompatível. Além
disso, os indivíduos desobedeceram a uma ordem de parada, o que motivou a
abordagem (fl. 331). Tais elementos, como a condução imprudente do veículo, o local
e o horário, configuraram a justa causa necessária para a busca pessoal, nos termos
do art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal.
Em reforço aos precedentes anteriormente citados: AgRg no HC n. 873.601
/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.
22/4/2024
25/4/2024
Documento eletrônico VDA49350408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/08/2025 13:04:04
Código de Controle do Documento: b2fda1d8-e108-409a-83fe-5dc2b4effd8e

Além disso, não há dúvidas de que a pretensão de absolvição, sob o
argumento de não haver prova da existência do fato, demandaria o reexame das
provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. A alteração
das conclusões adotadas pela Corte de origem exigiria, necessariamente, novo exame
do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 2.835.035/MG, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
17/6/2025
26/6/2025
Certamente que a pretensão da parte agravante não é de revaloração das
provas, mas de análise do seu conteúdo, sendo correta a aplicação da Súmula 7/STJ.
Diante da inexistência de elementos que possam modificar os fundamentos
estabelecidos na decisão agravada, permanece íntegro o entendimento nela exposto,
não se mostrando cabível o acolhimento do presente recurso.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49350408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/08/2025 13:04:04
Código de Controle do Documento: b2fda1d8-e108-409a-83fe-5dc2b4effd8e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.704.953 / TO
Número Registro: 2024/0282204-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00085057920218272729 0278491720198272729 278491720198272729 85057920218272729
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FELIPE GOMES DE SOUSA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FELIPE GOMES DE SOUSA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA50604532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:27:14
Código de Controle do Documento: e76d0f54-d965-41f4-a05c-f49ecb8c7a36

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:27:14
Código de Controle do Documento: e76d0f54-d965-41f4-a05c-f49ecb8c7a36